Tribunal: TJBA
Processo: 0000523-89.2011.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000523-89.2011.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NEZIO NONATO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RONIVON ANDRADE DANTAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAS DE JUROS VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. ENCARGOS CONTRATUAIS DE INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas, condenando os réus ao pagamento de parcelas de juros vencidas até o ajuizamento da ação.

2. O banco requer a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo e vincendas, bem como a incidência exclusiva dos encargos contratuais de inadimplemento até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve abranger parcelas vincendas em obrigação de trato sucessivo; e (ii) definir quais encargos devem incidir após o inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitadas as preliminares de irregularidade do preparo, prescrição, inexigibilidade da dívida e excesso de cobrança.

5. A cobrança decorre de Escritura Pública de Confissão de Dívida, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

6. A obrigação possui natureza sucessiva, sendo aplicável o art. 323 do CPC para inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda e das vincendas.

7. Os encargos contratuais de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

8. A fixação de IPCA e juros legais de 1% ao mês substitui indevidamente os critérios contratuais pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para incluir na condenação as parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas, bem como para determinar a incidência exclusiva dos encargos contratuais de inadimplemento até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento: “1. O art. 323 do CPC autoriza a inclusão de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo. 2. Os encargos contratuais de inadimplemento incidem até o efetivo pagamento da dívida, vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 323; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP; STJ, AgInt no AREsp 2306660/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000523-89.2011.8.05.0073, tendo, como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como Apelados, NÉZIO NONATO DA SILVA e ELIZIÁRIO MIGUEL DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA